Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-19.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800300-19.2020.8.14.0015

APELANTE: AGOSTINHO CARDOSO DA SILVA

APELADO: GRUPO DE INVASORES, ALESSANDRA CONCEICAO DE OLIVEIRA, ANTONIO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGADO ESBULHO POR POSSEIROS NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido liminar, indenização por perdas e danos e indenização por frutos, ajuizada por suposto proprietário de imóvel rural denominado “Sítio Guarda”, em face de grupo de posseiros não qualificados, na qual se alegou invasão ocorrida em novembro de 2016, com destruição de benfeitorias e exploração indevida da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se restaram comprovados os requisitos legais do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente o exercício da posse pelo autor ao tempo do alegado esbulho, sua data e a efetiva perda da posse, aptos a ensejar a procedência do pedido de reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação simultânea da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4.

A prova produzida pelo autor revela fragilidade quanto à demonstração da posse contemporânea ao alegado esbulho, inexistindo elementos objetivos que indiquem uso, administração ou exploração efetiva do imóvel à época dos fatos narrados.

5.

O laudo de avaliação apresentado foi produzido anos após a data indicada do esbulho, o que compromete sua aptidão para comprovar a posse anterior.

6.

A ausência de delimitação precisa da área supostamente esbulhada e de indicação segura das circunstâncias da perda da posse inviabiliza o reconhecimento da tutela possessória.

7.

A admissão, pelos réus, de ocupação da área sem título formal não supre a ausência de prova da posse anterior do autor, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar o esbulho.

8.

Não comprovados os requisitos legais da ação possessória, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido principal, restando prejudicados os pleitos acessórios de indenização por perdas e danos e por frutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova contemporânea e efetiva do exercício da posse pelo autor, ao tempo do alegado esbulho, impede a procedência da ação de reintegração de posse.

2.

Documentos produzidos muito tempo após o suposto esbulho não são suficientes para demonstrar a posse anterior exigida pelo art. 561 do CPC.

3.

Os pedidos indenizatórios acessórios dependem do reconhecimento prévio do direito possessório e restam prejudicados quando este não é comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 930.336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0006606-09.2013.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800300-19.2020.8.14.0015

Juízo de origem: Vara Agrária da Região de Castanhal

Apelante: Agostinho Cardoso da Silva

Apelados: Posseiros e outros

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Agostinho Cardoso da Silva em face de sentença (ID8212642) proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Indenização por Frutos, proposta em desfavor de um grupo de posseiros não qualificados.

Na origem, o apelante alega ser proprietário e possuidor do imóvel localizado no CRI da comarca de Moju, denominado Sítio Guarda. Afirma que herdou a área juntamente com seus irmãos e que, em novembro de 2016, os apelados invadiram o local, derrubando árvores e queimando madeira. Aduziu que montaram um acampamento, restando impossível reaver a posse de forma consensual, requerendo: 1) a reintegração da posse do imóvel com uso de força policial; 2) multa diária de R$500,00 em caso de nova ameaça de esbulho; 3) indenização em perdas e danos pela derrubada de duas casas em madeira e árvores frutíferas, bem como os demais prejuízo a serem apurados; 4) condenação em custas e honorários.

Foram apresentadas contestações individualizadas dos ocupantes do imóvel, as quais, em síntese: 1) pugnaram pela concessão de justiça gratuita; 2) arguiram preliminares de inépcia da petição inicial; 3) alegaram inadequação da via eleita; 4) suscitaram ilegitimidade de parte ativa. No mérito, sustentaram 5) improcedência do pedido formulado na inicial; 6) deferimento do pedido contraposto, a fim de ver reconhecida a posse de cada um deles; 7) condenação do requerente em litigância de má-fé por, supostamente, alterar a verdade dos fatos.

Sobreveio sentença (ID 8212642), a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como o pedido contraposto, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, com distribuição proporcional e honorários advocatícios, cabendo a cada parte arcar com os custos de seus respectivos patronos. A exigibilidade das referidas verbas, todavia, foi suspensa, em virtude da hipossuficiência econômica das partes, reconhecida judicialmente.

Irresignado, o apelante interpôs recurso (ID 8212645), sustentando: 1) interesse recursal; 2) que os documentos juntados comprovam ser ele o legítimo proprietário das terras; 3) que o depoimento dos apelados corrobora as alegações trazidas á inicial. Ao final, requer a reforma da sentença guerreada, a fim de que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse.

Apresentada contrarrazões em nome do grupo (ID 8212653), sustentando a manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

As partes foram intimadas a manifestar interesse na realização de audiência de conciliação, não havendo manifestação favorável e nem comparecimento em audiência, conforme ID 21190248.

Remetidos os autos ao Ministério Público, houve manifestação pelo não provimento do recurso por ausência de provas que confirmem a posse alegada pelo apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame delimita-se, portanto, em verificar se restaram devidamente preenchidos os requisitos legais do art. 561 do Código de Processo Civil, para a procedência do pedido possessório, diante da alegação de esbulho tido como praticado por terceiros, não identificados, sobre imóvel rural pertencente ao apelante, denominado “Sítio Guarda”, considerando-se, ainda, a ausência de prova contemporânea da posse exercida anteriormente à ocupação, a data imprecisa do suposto esbulho e a fragilidade do conjunto probatório, à luz dos princípios que regem o processo civil moderno — em especial os da distribuição dinâmica do ônus da prova, da verdade real, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

1.

Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao requerente, em sede de ação possessória de reintegração, demonstrar de forma cabal e simultânea o exercício da posse sobre o bem, a ocorrência de turbação ou esbulho praticado, a perda da posse. Ausente a comprovação de qualquer um desses elementos, inviabiliza-se o deferimento da tutela possessória.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A respeito do tema, colhe-se a lição de José Miguel Garcia Medina
[1]
:

“A ausência da prova indicada no artigo 561 do CPC/2015 conduz, além do indeferimento da liminar pleiteada, também à improcedência do pedido de tutela possessória, e não à extinção do processo sem resolução do mérito.”

No caso concreto, em que pese a narrativa apresentada pelo apelante, no sentido de que teria a posse e propriedade do imóvel, e que este teria sido herdado de seus avós, a realidade processual demonstra notável fragilidade probatória quanto à contemporaneidade e efetividade dessa suposta posse, especialmente ao tempo do alegado esbulho ocorrido em novembro de 2016.

O único elemento técnico apresentado pela apelante para instruir a pretensão possessória é o laudo de avaliação do ID 16515140, subscrito pelo Sr. Astrogildo de Sousa Sobrinho, produzido mais de três anos após a data indicada do suposto esbulho, circunstância que compromete substancialmente sua utilidade como prova da posse anterior.

A jurisprudência do STJ assim dispõe:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 930336 MG 2007/0046647-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2014) (grifos)

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica ao exigir, para o sucesso da reintegração possessória, provas consistentes do exercício da posse ao tempo do esbulho, não bastando alegações ou documentos posteriores:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse legítima exercida anteriormente pelo autor e a ocorrência de esbulho, o que não se configura quando não há prova de uso, administração ou qualquer manifestação concreta de domínio sobre o bem.
A ausência de matrícula do imóvel, de notificação extrajudicial à ocupante e de prova testemunhal robusta inviabiliza a pretensão possessória. A simples alegação de posse indireta por preposto falecido, desacompanhada de provas objetivas, não é suficiente para ensejar a reintegração de posse. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00066060920138140039 26301568, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Embora o apelante afirme residir no imóvel desde a infância e que parte da área foi invadida, não há delimitação objetiva da porção supostamente esbulhada, nem indicação precisa da data e da circunstância em que se deu a perda da posse.

Os apelados, por sua vez, admitiram ter ocupado a área após a aquisição informal de terceiros não identificados, o que, embora não constitua posse legítima, também não comprova, por si só, o esbulho, sobretudo antes a ausência de resistência possessória anterior, ostensiva e delimitada por parte do apelante.

Portanto, não demonstrado de modo seguro o exercício da posse pelo apelante ao tempo do alegado esbulho, não se configuram os pressupostos legais para o acolhimento do pleito possessório.

Com relação aos pedidos acessórios de indenização por perdas e danos e por frutos colhidos indevidamente, estes afiguram-se, por óbvio, consequentes do pleito primeiro, motivo pelo qual restam prejudicados.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em primeira instância, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservada a obrigação de cada parte suportar os honorários de seus próprios patronos, com a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

_______________________________________________________

[1]
Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno – 6. Ed.- São Paulo, 2021, página 826.

Belém, 10/04/2026